Tribunal: TJDFT
Processo: 0709330-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 84 STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ENUNCIADO No 303 DE SÚMULA DO STJ. TEMA REPETITIVO No 872 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Do teor do art. 100 do CPC, infere-se que, caso concedido o benefício da gratuidade de justiça na decisão de recebimento da petição inicial, a parte adversa deve impugnar o deferimento na contestação, sob pena de preclusão.
2. A ausência de registro imobiliário, embora inviabilize a transferência da propriedade plena, não impede, por si só, a proteção possessória em sede de embargos de terceiro, conforme, aliás, orientação sedimentada no Enunciado no 84 da Súmula do STJ, segundo o qual “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.
3. Demonstrada a aquisição dos direitos sobre o imóvel por contrato de cessão celebrado em 2004, data muito anterior à inscrição do débito em dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal, afasta-se a alegação de fraude à execução fiscal.
4. Segundo o Enunciado no 303 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
5. A Corte Superior no Tema no 872 da sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação de que, em Embargos de Terceiro, a fixação dos honorários de sucumbência é regida pelo princípio da causalidade. Contudo, na segunda parte da tese, foi ressaltado que “(...) Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”, hipótese constatada no caso concreto, impondo que o embargado suporte o pagamento da verba honorária.
6. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.